Tribunal: TJDFT
Processo: 0742625-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. ANTERIORIDADE DA CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO EM QUE OCORREU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O juízo que determinou a penhora no rosto dos autos é o cometente para apreciar a impugnação à penhora que determinou, consoante vasta jurisprudência a respeito, o que, inclusive, se coaduna com a lógica processual, já que preside a execução em que o credor pretende a satisfação do débito, por meio da referida penhora
2. Todavia, outra é a hipótese dos autos, e que não se confunde com a primeira. Compete ao juízo em que ocorreu a penhora no rosto dos autos a competência para decidir acerca da viabilidade da constrição, sob a alegada preferência do crédito executado, em razão de sua anterioridade, e não referente a aspectos intrínsecos à própria constrição, cujos autos do proc. n. 2242890-36.2014.8.13.0024, encontram-se em trâmite na 32a Vara Cível de Belo Horizonte/MG. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.